Tribunal: TJDFT
Processo: 0765424-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0765424-88.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), pago a título de ITBI. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito. Afirmou que foi submetida a tributação inconstitucional, posto que não incide ITBI na incorporação ao capital social de bens imóveis quando a atividade preponderante da empresa adquirente for a compra, venda e locação de imóveis próprios, conforme interpretação conferida ao §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e ao §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115-03.2021.8.07.0018. Pugnou pela condenação do DF à restituição do valor pago a título de ITBI. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69201408). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à isenção tributária sobre os imóveis objeto da inicial. 5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que a eg. Corte Especial do TJDFT, citando voto do Exmo. Ministro Alexandre de Morais proferido no RE 796.376/ SC, concluiu que a imunidade do ITBI na transmissão de bens e direitos para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica é incondicionada, sendo irrelevante a atividade preponderante exercida pelo contribuinte. Afirmou que foi declarada a inconstitucionalidade parcial dos § 1o, do art. 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do §1o do art. 2o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que ressalvam da regra de exceção as pessoas jurídicas que tenham por objeto atividade preponderante de compra e venda de imóveis, porém a decisão foi tomada em controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual não possui efeitos erga omnes. Sustentou caber a cada magistrado a formação de seu livre convencimento em relação à constitucionalidade dos artigos citados. Defendeu a constitucionalidade da cobrança do ITBI na transmissão de bens à pessoa jurídica na integralização do capital quando se tratar de contribuinte cuja atividade preponderante é compra e venda, tanto nos termos da legislação local quanto nos termos do Código Tributário Nacional. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. 6. A empresa recorrida é sociedade limitada que tem como objeto social a administração, aluguel, compra e venda de imóveis próprios (ID 69201383). De acordo com os documentos de ID 69201381, promoveu a incorporação ao seu patrimônio em realização de capital social de 4 salas comerciais situadas na EQ – 114/115 Sul. 7. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. O art. 156, § 2o da Constituição Federal estabelece que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 8. O art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 9. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. O entendimento do Conselho Especial, é no sentido de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1807927, 0726979-35.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024; Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. 10. Ressalte-se que os valores dos bens não excedem o capital social a ser integralizado, conforme se pode observar do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia (ID 69201381). 11. Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. Precedentes: Acórdão 1809292, 0008084-06.2009.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024 e Acórdão 1787693, 0726989-79.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1981843, 0765424-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), pago a título de ITBI. 2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que não foi analisado no julgado “a alegação de que o próprio STF, inclusive o Ministro relator do referido tema, entende que a referida tese, firmada no RE n. 796.376/SC, não se aplica de forma incondicionada às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil, conforme se depreende da leitura do ARE 1428107/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 27/7/2023) do ARE 1359917/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 7/7/2022) e do ARE 1316381 ED AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 12/11/2021).” Aduziu que o acórdão foi contraditório “em relação à distinção existente entre os institutos da "ratio decidendi" e do "obter dictum" e, notadamente, entre seus efeitos jurídicos”, bem como quanto a interpretação restritiva das imunidades constitucionais. Alegou também a ocorrência de omissão no julgado quanto a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto e quanto à aferição da atividade preponderante do recorrido. Pugnou sejam sanados os vícios apontados. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição ou omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1999882, 0765424-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, § 2o, I, da CF/88. Alega que a aplicação da tese correspondente ao Tema n. 796/STF não se deu da forma correta, pois “o referido precedente vinculante não tratou dos requisitos relativos à atividade preponderante para o reconhecimento do direito à imunidade”. Cita os arts. 36 e 37 do CTN, sua recepção pela CF/88 e jurisprudência que entende amparar a sua tese, pugnando pela modificação do acórdão que teria dispensado indevidamente “o Recorrido de comprovar o não exercício de atividade de compra, venda, locação e arrendamento mercantil de imóveis”. De início, cabe registrar que as decisões colegiadas não contrariam a tese fixada no Tema n. 796/STF, que trata do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Entretanto, verifica-se que a hipótese guarda similitude com o Tema n. 1348/STF: “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.” O Leading Case (RE 1.495.108) refere-se a recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do apelo extremo aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.495.108 (Tema n. 1348). Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal